Tribunal: STF
Processo: AI 98509
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-15
Data de publicação: 1984-08-15

Ementa:
HERANÇA. CRITÉRIO DE EQUIVALENCIA PARA QUINHAO ATRIBUIDO A HERDEIRO
RECONHECIDO COMO TAL POR AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
ACUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE OFENSA A COISA JULGADA E DE DISSIDIO
DE JURISPRUDÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.